Tribunal: CARF
Processo: 13587.000157/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000157/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.928 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
J H M COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/03/1992
PROVA. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
A prova documental da existência do crédito pleiteado em Declaração de
Compensação será apresentada na Manifestação de Inconformidade.
PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL. EXAME DAS PROVAS. OBRIGATORIEDADE AO JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Em razão dos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa, que informam o processo administrativo-fiscal, deve o julgador
administrativo
conhecer
e
manifestar-se
acerca
da
documentação
representativa dos meios de provas, carreada aos autos pelo Recorrente em
momento processual adequado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. DÉBITOS RELATIVOS A QUAISQUER
TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de
sua realização, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para homologar as compensações até o limite
apurado para o crédito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000157/2010-13
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por sintetizar bem os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/JFA:
O
interessado
transmitiu
em
28/07/2006,
o
PERDCOMP
n°
12475.73510.280706.1.3.54-4519 (fls. 3/7), cujo crédito citado seria referente a
Pagamento Indevido ou a Maior de FINSOCIAL, no valor atualizado de RS 27.601,94
(vinte e sete mil seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos). Posteriormente,
transmitiu demais DCOMP, fls. 8/58, que se aproveitaram do saldo remanescente do
crédito informado na DCOMP n° 12475.73510.280706.1.3.54-4519.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório, às fls.
197/201 no qual não foi reconhecido o direito creditório e não foram homologadas as
compensações a ele vinculadas.
O mote para o não reconhecimento do direito creditório foi assim expresso:
Compensação não-homologada. Ausência de documentação comprobatória.
Não há certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas razões de defesa alegando,
em resumo, que:
3 - É importante destacar que no pedido de habilitação de crédito acima citado,
Foram anexadas todas as petições; certidão de transito em julgado e todas as
decisões proferidas nos autos da ação judicial que reconheceu o direito
creditório da Impugnante e autorizou a compensação destes créditos, bem
como planilha de crédito atualizado conforme definido pelo judiciário.(...)
5 - O ilustre julgador, em sua conclusão, afirma que deixa de homologar as
compensações efetuadas, em face da falta de certeza e liquidez do crédito. Por
outro lado, como dito acima, ao fundamentar sua decisão o ilustre julgador
reconhece o montante de R$ 25.769,71, devidamente atualizado até 31/12/2005,
referente ao crédito de FINSOCIAL, constate de fls. 30 e 31 do presente
processo administrativo (pedido de habilitação de crédito), e, afirma que a falta
dos documentos comprobatórios solicitados no Termo de Intimação Fiscal
acima destacado, apenas inviabiliza a apuração de saldo credor a ser
compensado.
Deste modo resta clara a contradição entre a fundamentação da decisão e sua
parte dispositiva, a conclusão.
7 - Ademais, dos documentos solicitados pela fiscalização no Termo de
Intimação Fiscal 375/2010(fls. 145), apenas as Guias de FINSOCIAL e os
registros contábeis que comprovam a base de cálculo do FINSOCIAL, ainda
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

não constam do presente processo administrativo, porém, constam dos arquivos
da Receita Federal e também do processo judicial que reconheceu o direito
creditório. Portanto, a fiscalização tem acesso a tais informações, não sendo
justo, nem razoável, a não homologação das compensações efetuadas pela
ausência destas informações.
8 - Ainda, no que tange a ausência de resposta ao Termo de Intimação Fiscal
375/2010(f1s. 145), como comprovado às fls. 146, este não fora recebido pelo
responsável legal da Impugnante, o que de fato pode ter ocasionado a falta de
conhecimento dos responsáveis pelo cumprimento das exigências feitas no
mencionado Termo de Intimação Fiscal.
Portanto, por mais que as informações solicitadas pela fiscalização tributária
estejam ao seu alcance, uma nova intimação da empresa Impugnante,
reafirmando a necessidade da apresentação dos documentos elencados no
Termo de Intimação Fiscal 375/201 ()(lis. 145), seria justa e suficiente para a
comprovação da liquidez e certeza do crédito compensado.
9 - Por fim, como restou claro no presente processo administrativo o
Impugnante possui um crédito de FINSOCIAL reconhecido por decisão judicial
proferida nos autos do processo n° 99.0302990-0 que tramitou na 2a | Vara
Federal de Campos dos Goytacazes e transitou em julgado no dia 14/02/2005,
que autorizava sua compensação imediata com créditos devidos a título de
COFINS e CSL, dentro da sistemática estabelecida pelo art. 66 da Lei n°
8.383/91 com redação dada pelo art. 58 da Lei nü 9.069/95 e o art. 39 da Lei n°
9.250/95.
Contudo a presente compensação se.deu nos termos das Instruções Normativas
n°s 600/2005 e 900/2008, posteriores a decisão judicial que reconheceu o
direito creditório e autorizava sua compensação com créditos devidos a título
de COFINS e CSL.
(...)
a) a nulidade do presente despacho decisório, em face da contradição existente
entre sua fundamentação e sua conclusão (parte dispositiva);
b) que seja concedida nova oportunidade ao contribuinte, ora Impugnante,
para apresentar a documentação requerida no Termo de Intimação Fiscal
375/2010(fls. 145), a fim de que não restem mais dúvidas quanto ao crédito
compensado;
c) sejam anexadas as guias de FINSOCIAL que geraram o direito creditório,
bem como, uma nova planilha de crédito atualizada nos termos da decisão
judicial transitada em julgado proferida nos autos do processo n° 99.0302990-
0;
d) por fim, caso os pedidos formulados no* itens a e b sejam negados, que seja
julgada procedente a presente manifestação de inconformidade, sendo
homologada a presente compensação, em face da sua regularidade formal e
material, tal como exposto na fundamentação acima.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter trazido aos autos elementos
aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito indicado nas Declarações de Compensação.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/03/2019, conforme AR anexado ao presente processo (fl. 439). Em 17/04/2019, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 442 a 447) contra a referida decisão, alegando que teria oposto
Manifestação de Inconformidade acompanhada de guias de recolhimento do FINSOCIAL,
demonstração da apuração do indébito, DIPJs e DCTFs, documentos que considera suficientes
para apuração da base de cálculo da contribuição, tendo a DRJ/JFA, não obstante a apresentação
destes, negado provimento ao aludido recurso.
Acrescenta, então, que a autoridade julgadora, na instância a quo, teria ignorado
por completo os documentos necessários à apuração do crédito de que se fez acompanhar a
Manifestação de Inconformidade, como se a Recorrente não possuísse quaisquer créditos, a
despeito do reconhecimento judicial de seu direito, com força de coisa julgada.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, versam os autos sobre Declarações de Compensação -
DCOMP, por meio das quais o Recorrente promoveu a compensação de débitos diversos com
crédito decorrente de decisão judicial. Nesta, foi considerada inconstitucional a majoração das
alíquotas do FINSOCIAL, reconhecendo-se o direito ao crédito e à sua compensação, pleiteado
na exordial.
Não foram apresentadas preliminares no Recurso Voluntário em apreço, motivo
pelo qual me volto diretamente ao mérito.
Analisando os documentos carreados aos autos, em específico cotejando a decisão
guerreada versus a peça recursal, verifica-se que o cerne da divergência se encontra centrado na
existência de comprovação do direito creditório pleiteado, residindo o fundamento do Acórdão
expedido pela DRJ/JFA na falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito.
A respeito de tal motivação, a Recorrente, por seu turno, alega que apresentou os
documentos comprobatórios requeridos junto à Manifestação de Inconformidade, não se
justificando a decisão pela improcedência integral daquele primeiro recurso oposto.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

Considero assistir razão ao Recorrente, pelas razões que passo a declinar.
De fato, embora o crédito tenha sido objeto de regular habilitação, momento a
partir do qual fica possibilitada a transmissão de DCOMP decorrente de ação judicial, o
contribuinte não se desincumbiu da obrigação de comprovar o valor crédito declarado em um
primeiro instante, quando intimado pela Unidade de Origem para tanto.
Todavia, na fase de Manifestação de Inconformidade, foram juntados aos autos os
seguintes documentos, antes solicitados via Intimação expedida pela DRF/Campos de
Goytacazes:
(1) DARFs por meio dos quais foi recolhido o FINSOCIAL referente aos PA de
06/1989 a 12/1991;
(2) DCTFs;
(3) DIPJs;
(4) Folhas do Livro de Registro de Apuração de ICMS.
Depreende-se, em face ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que ao
carrear aos autos a documentação aludida, o Recorrente estava no gozo de sua faculdade
processual, eis que o citado dispositivo, em combinação com o § 11 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê, como momento adequado à juntada da prova, a oportunidade da
apresentação da Impugnação ou da Manifestação de Inconformidade, senão vejamos:
Decreto no 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Lei no 9.430/1996
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Conclui-se que não está correto afirmar, como referido na decisão recorrida, que o
crédito declarado não possuía lastro em documentação alguma, porquanto a Manifestação de
Inconformidade era guarnecida por acervo documental, que não poderia ser ignorado ou não
conhecido pela instância inferior, tendo em vista o que determinam os arts. 29 e 31 do já citado
Decreto no 70.235/1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )

Considero, também em vista dos princípios da verdade material, do contraditório
e da ampla defesa, que orientam o processo administrativo fiscal, cabe a análise da
documentação colocada à disposição pelo então manifestante em sede de DRJ, não havendo
justificativa, no corpo da decisão combatida, para que os meios de provas houvessem sido
olvidados pelo julgador administrativo.
Já no que concerne ao conteúdo dos mencionados documentos, verifica-se de
início a demonstração dos recolhimentos que geraram o alegado pagamento a maior, via os
DARFs através dos quais foi arrecadada a contribuição.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

Observa-se que a ação manejada pelo Recorrente, na qual foi bem sucedido,
pleiteava a compensação dos valores recolhidos a maior a título de FINSOCIAL, sob as alíquotas
previstas nos arts. 7o da Lei no 7.787/19891, 1o da Lei no 7.894/19892 e 1o da Lei no 8.147/19903.
A base de cálculo do FINSOCIAL (faturamento), por sua vez, não sofreu
alteração em razão da declaração de inconstitucionalidade dos mencionados arts. 7o da Lei no
7.787/1989, 1o da Lei no 7.894/1989 e 1o da Lei no 8.147/1990, posto que o que os dispositivos
em referência diziam respeito especificamente à majoração da alíquota da contribuição, motivo
pelo qual a apuração da base de cálculo assume caráter secundário neste caso, podendo ser
verificada até via DIPJ transmitidas ou apresentadas pelo Recorrente – em que pese terem sido
jungidas aos autos partes do Livro de Registro de Apuração de ICMS, solicitado pela autoridade
fiscalizadora em intimação.
De modo que entendo caber o conhecimento da documentação acostada aos autos
e a quantificação do valor do crédito, em apuração a ser realizada pela Unidade Preparadora,
tornando líquida a decisão judicial que reconheceu o direito creditório em favor do Recorrente.
Quanto à possibilidade de se compensar débitos de tributos de naturezas diversas
com créditos de FINSOCIAL advindos de ação judicial, tem-se que a matéria já foi amplamente
debatida no âmbito deste Colegiado, sobrevindo às discussões a Súmula CARF no 152, que
encerrou eventuais dúvidas sobre o assunto:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Em conclusão, considero que procedem as alegações da defesa, em razão do que
voto pela procedência parcial do Recurso Voluntário, devendo os autos retornarem à Unidade de
Origem apenas para cálculo do direito creditório, podendo a autoridade fiscalizadora se valer,
para tanto, inclusive das informações contidas nos Sistemas da RFB, e realização do
procedimento de compensação dos débitos indicados nas DCOMP relacionadas neste processo,
até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 Art. 7o A alíquota da contribuição para o FINSOCIAL (Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, art. 1o, § 1o;
Lei no 7.738, de 9 de março de 1989, art. 28) é fixado em 1% (um por cento), até a aprovação dos Planos de Custeio
e Benefícios
2 Art. 1o Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1990, ficará alterada para um inteiro e
vinte centésimos por cento a alíquota da contribuição para o Finsocial
3 Art. 1° É alterada para dois por cento, a partir do exercício de 1991, a alíquota da contribuição para o Finsocial.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.928 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13587.000157/2010-13

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital